Tribunal: TJMT
Processo: 1035431-74.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035431-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 004.749.952-40 (EMBARGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1035431-74.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: MARCELO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer Cumulada c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1035431-74.2020.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
MARCELO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR
, em que se julgaram procedentes os pedidos, condenando a apelante
a realizar os devidos reparos no veículo imediatamente, a fim de que sejam sanados os problemas causados no primeiro e segundo sinistro e, não sendo possível a realização do reparo na oficina credenciada, que seja realizado o pagamento do valor de R$ 16.932,72 relativo ao orçamento realizado pela parte autora, bem como a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) correspondente a reparação por danos morais (id. 183463308).

A embargante diz que, “
Quando juntado o laudo pericial nos autos, esta embargante juntou, igualmente, parecer de seu assistente técnico, sendo que este último teve uma conclusão diversa da do perito oficial, contudo, mesmo tendo requerido esclarecimentos ao expert, o juízo de piso proferiu sentença sem apreciar o pedido desta parte embargante. Ocorre que, ainda que esta ré tenha trazido preliminar de cerceamento de defesa, o acórdão embargado foi omisso acerca da matéria arguida no recurso de apelação
”.

Defende que “
No v. acórdão, é fundamentado que a assinatura do segurado na procuração e identidade diverge daquela aposta no termo de quitação. Importa esclarecer que houve omissão no sentido de que a validade da assinatura não foi uma questão suscitada pela parte embargada, caso o fosse, essa deveria ter requerido perícia grafotécnica a fim de atender o preceituado no art. 373, I do CPC
.”

Relata que “
inexiste ato lesivo ou omissão praticado por esta Cia de Seguros em face do segurado, sendo que, por toda a regulação do sinistro administrativa prestou os serviços que lhe foram confiados, cumprindo com a autorização dos reparos necessários, de acordo com as coberturas contratadas pela apólice objeto de discussão dos autos. Nesse passo, o acórdão foi omisso no sentido de que o mero descumprimento/discussão contratual não enseja, por si só, danos morais. Não bastasse, a oficina que efetuou a vistoria do veículo e não constatou, a princípio, o problema do motor, é que deveria ser responsabilizada pelos aborrecimentos da parte embargada
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 191389173).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 191521191).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer Cumulada c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1035431-74.2020.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
MARCELO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR
, em que se julgaram procedentes os pedidos, condenando a apelante
a realizar os devidos reparos no veículo imediatamente, a fim de que sejam sanados os problemas causados no primeiro e segundo sinistro e, não sendo possível a realização do reparo na oficina credenciada, que seja realizado o pagamento do valor de R$ 16.932,72 relativo ao orçamento realizado pela parte autora, bem como a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) correspondente a reparação por danos morais (id. 183463308).

Sobre o cerceamento de defesa, o acórdão enfrentou e afastou a tese, no sentido de que o laudo judicial e imparcial é que deve prevalecer.

Sobre a divergência de assinatura, não é omissão, pois é fundamento posto no acórdão. Omissão seria caso se deixasse de analisar teses, o que não ocorreu no caso das assinaturas.

Ademais, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC,
“Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Acerca da ocorrência do dano moral, o entendimento do acordão foi de reconhecimento, sendo que toda a cadeira dos fornecedores do serviço devem ser responsabilizados.

Eis o voto:

“[...] O
apelado narrou na inicial que, em 01/05/2020, seu veículo Volkswagem, Modelo UP Take 1.0 12V Flex, ano/modelo 2015/2016, placa PQS 7486, capotou, vindo a colidir com árvore, sendo que enviou o veículo a uma das credenciadas da apelante e, liberado o conserto pela seguradora, permaneceu na oficina até 10/06/2020.

Tomado o veículo, liberado para uso pela credenciada, em utilização em viagem no dia 16/06/2020, o motor do bem sofreu uma explosão e, “após inúmeras vistorias, a seguradora simplesmente se nega a realizar o conserto do veículo sob a seguinte justificativa: ‘Informamos que sua reclamação foi objeto de nossa análise. Estamos declinando o atendimento, pois os danos reclamados não possuem relação com o atual evento.’ Sendo que, o valor orçado para reparo ficou em R$ 16.932,72 (Dezesseis mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos).”

Assim, diante da negativa, ajuizou-se o presente feito.

No decorrer do feito, foi realizada perícia judicial imparcial, em que se concluiu que o evento ocorrido no dia 16/06/2020 tem ligação direta com o ocorrido em 01/05/2020:

“[...] III. Diante dos documentos e imagens apresentadas aos autos, é possível constatar que o componente motor pode ter sofrido danos decorrentes do capotamento, visto que se trata de um componente com 910 kg que foi submetido a uma instabilidade, causando impactos e atritos com outras peças do veículo.

IV. Nas análises realizadas no componente motor, é inegável a ocorrência de explosão no compartimento interno do conjunto motriz, no entanto, é verificada trincas e rompimento do bloco, na qual é possível constatar que não está relacionada diretamente a explosão e sim por efeito do capotamento em que o automóvel foi submetido, causando trincas que podem gerar infiltração de liquido na câmara de combustão.

V. Desta forma, conclui-se que face as análises realizadas em documentos, imagens e inspeção técnica foi constatado que a explosão ocorrida no veículo ocorreu por imperícia do primeiro sinistro envolvendo o veículo, podendo ainda confirmar diante do orçamento de n° 8717064 em que consta a descrição de motor, e na ocasião não foi autorizada a execução de serviços por parte da seguradora.”

[...]

7. Poderia o Sr. Perito informar se no orçamento de ID 36184145 (não aprovado pela seguradora) constava que seria necessária a substituição do motor? A seguradora foi imperita e negligente quando negou tal avaliação feita pelos profissionais da oficina credenciada?

RESPOSTA 7 – Sim, no documento é informado a descrição de peças Motor Bas, assim, por meio das análises realizadas foi verificado que ocorreu por imperícia no veículo quando realizado análises para reparos do veículo decorrente do capotamento, podendo ainda confirmar diante do orçamento de n° 8717064 em que consta a descrição de motor, e na ocasião não foi autorizada a execução de serviços por parte da seguradora.

8. Queira o Sr. Perito informar se o inspetor da seguradora na transcrição dos aceites dos orçamentos, se utilizou de argumentos técnicos para desautorizar a troca do motor ou foi simplesmente uma tentativa de redução de custos irresponsável?

RESPOSTA 8 – Com relação ao primeiro sinistro com o veículo, não foi apresentado pela seguradora laudos técnicos demonstrando as condições do veículo, bem como informando da não autorização do orçamento.

[...]

12. Queira o Sr. Perito informar qual a causa do causo hidráulico que ocorreu no veículo?

RESPOSTA 12 – Nas análises realizadas no componente motor, é inegável a ocorrência de explosão no compartimento interno do conjunto motriz, no entanto, é verificada trincas e rompimento do bloco, na qual é possível verificar que não está relacionada diretamente a explosão diante do capotamento em que o automóvel foi submetido, causando trincas que podem gerar em infiltração de liquido na câmara de combustão.

[...]

8.2. PELA PARTE REQUERIDA

[...]

4. Quais as causas levaram a danificação do motor? Existe alguma evidência de calço hidráulico?

RESPOSTA 4 – Nas análises realizadas no componente motor, é inegável a ocorrência de explosão no compartimento interno do conjunto motriz, no entanto, é verificada trincas e rompimento do bloco, na qual é possível verificar que não está relacionada diretamente a explosão diante do capotamento em que o automóvel foi submetido, causando trincas que podem gerar em infiltração de liquido na câmara de combustão.

[...]

6. Existe prova do dano no motor onde tenha correlação com o sinistro de 01/05/2020?

RESPOSTA 6 – Por meio das inspeções técnicas e análises documentais em que foi verificado trincas e rompimento do bloco, na qual é possível verificar que não está relacionada diretamente a explosão e sim diante do capotamento em que o automóvel foi submetido, causando trincas que podem gerar em infiltração de liquido na câmara de combustão. [...]” (id. 183463300).

A despeito da impugnação feita pela seguradora apelante, depreende-se que sua pretensão é baseada em documentos e pessoas contratadas unilateralmente, em seu benefício, enquanto o laudo judicial é imparcial e provido de boa-fé.

Até mesmo a capacidade laboral do expert judicial foi questionada, mas fica claro que a intenção é abalar o laudo, pois a conclusão é favorável à pretensão da parte apelada, que, com isso, comprovou fatos constitutivos do seu direito, no sentido de que o veículo não foi regularmente reparado quando do sinistro de maio, vindo a ocasionar a explosão 06 dias depois de retirado da credenciada da apelante, que quer convencer o juízo que se trata de uma coincidência, pois um evento não teria relação com o outro.

O afirmado pelo perito é claro: “a explosão ocorrida no veículo
ocorreu por imperícia do primeiro sinistro
envolvendo o veículo, podendo ainda confirmar diante do orçamento de n° 8717064 em que consta a descrição de motor, e na ocasião não foi autorizada a execução de serviços por parte da seguradora”.

No laudo ainda se confirmou que a negativa foi desprovida de qualquer informação ao consumidor, em genéricas palavras, tão apenas para se afastar o encargo do pagamento, de maneira que está claro o dano e o nexo causal pronto a ser indenizado ao segurado.

Destaca-se que o art. 371 aclara que “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Conforme ensina VICENTE GRECO FILHO,
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

O art. 370 do CPC dispõe que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o p
arágrafo único estabelece que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

A despeito de se dizer que o juiz não se manifestou sobre a impugnação, a sentença foi clara ao destacar trecho do laudo a ratificar o entendimento de que, portanto, não é documento controverso.

Da leitura das impugnações da seguradora, vê-se clara pretensão resistida pela conclusão ser contra seu entendimento, e a apresentação de laudo unilateral a fim de embasar seus pedidos não convence, pois o laudo pericial foi extenso, completo e preciso: há danos indenizáveis por culpa da apelante, o que deve ser ressarcido.

Sobre a alegação de que já realizou os pagamentos também não prosperam, pois apenas pagou os serviços relativos ao evento de maio, e se negou expressamente a reparar e arcar com a explosão do motor, ocorrida em junho.

Inclusive, o documento de quitação apresentado aos autos diverge da assinatura do apelado:

(assinatura na quitação)

(assinatura na procuração)

(assinatura na identidade)

Portanto, o documento foi elaborado e não assinado pelo segurado, o que se pode ver a olho nu.

Já a alegação de que seria necessária a apresentação de três orçamentos a embasar o valor da indenização por dano material, entendo que deveria ser objeto de comprovação neste feito, em conhecimento, pois de fácil aferição pela apelante, que têm técnicos e credenciados que poderiam apresentar em juízo valor a embasar a condenação.

A remessa do feito à liquidação por omissão da apelante em comprovar o valor do reparo é medida que fere a economia processual. O orçamento apresentado pelo consumidor deve prevalecer, pois o pleito da requerida é protelatório e intempestivo. Que o fizesse na instrução, ou em simples documentos com a contestação.

Sobre o dano moral, as situações ultrapassam o mero aborrecimento e descumprimento do contrato e, portanto, ofende a dignidade da pessoa humana a condenar a apelante.

Há a responsabilidade da parte apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão de não ter agido de forma diligente quando da necessidade de reparos do veículo, vindo o autor a sofrer até mesmo risco de vida com a explosão do motor, além de ter viagem interrompida e ter ficado sem seu veículo por imperícia e negligência da apelante, que se negou a reparar o bem que, na conclusão pericial, seria seu encargo, pelos eventos terem ligação um com o outro.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO INTEGRAL. AGRAVAMENTO DOS DANOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. - Ao deixar de autorizar o orçamento integral do reparo do sinistro, a seguradora assumiu o risco pela não execução eficaz dos reparos, devendo ser responsabilizada pelo agravamento dos danos quando do funcionamento do veículo incorretamente reparado - A negativa de pagamento do capital segurado, sob a falsa alegação de que oriundos de danos não relacionados ao sinistro é apta a causar danos morais indenizáveis - A fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, compensatório e reparatório da indenização.” (TJ-MG - AC: 50046042920188130040, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, SERGIO CAVALIERI FILHO também elucida:

“[...]
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Grifos acrescidos)

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser minorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20%.

É como voto.”

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023